Tribunal: TJMT
Processo: 1045544-19.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045544-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES PEDROSO - CPF: 009.870.121-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTIVA. REGÊNCIA PELO ART. 924 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação em fase de Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a extinção de processo executivo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, ou se a fase executiva possui disciplina própria, regida pelo art. 924 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A ação executiva possui disciplina autônoma, sendo as hipóteses de extinção do feito expressamente previstas no art. 924 do CPC, que não contempla o abandono da causa como motivo extintivo.

4. A inércia do credor, na fase executiva, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ensejar, tão somente, a suspensão e o arquivamento provisório do feito, conforme o art. 921 do CPC.

5. Precedentes deste Tribunal assentam que a extinção da execução por abandono contraria os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, impondo-se a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Holder Fundo de Investimento em Direito Creditório
em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou extinta, sem resolução do mérito, o Cumprimento de Sentença Homologatória promovido pela ora Apelante em desfavor de
Rodrigo Guimarães Pedroso,
com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que o patrono constituído não foi devidamente intimado via Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) para promover o andamento do processo, tornando nula a sentença extintiva por abandono.

Sustenta que a ausência de intimação do advogado, somado à intimação pessoal da Apelante, enseja a nulidade da sentença, diante de evidente
error in procedendo
.

Assim, requer o provimento do apelo para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Apelado, visando o recebimento de valores referentes ao inadimplemento de despesas condominiais do Condomínio Chapada das Dunas.

Posteriormente, conforme consta em ID 318291358, as partes celebraram acordo

extrajudicial, cuja avença foi homologada pelo juízo
a quo
(ID 318291360).

Ocorre que, diante do inadimplemento do acordo, a Apelante promoveu o Cumprimento de Sentença homologatória, que foi recebido pelo juízo de primeiro grau por meio da decisão de ID 318291366, evidenciando que a demanda não se trata, atualmente de Execução de Título Extrajudicial.

Nesse passo, a controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a extinção de processo em fase de Cumprimento de Sentença por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou se tal hipótese não se aplica à fase executiva, que possui regramento próprio no artigo 924 do referido Código.

A sentença recorrida extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimada para dar prosseguimento ao feito.

Contudo, frisa-se, o caso versa sobre Cumprimento de Sentença, de modo que não é cabível a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, assim dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, o abandono de causa, em tese praticado pela Apelante, não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

A propósito:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE . ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO . 1 - A extinção nos termos do art. 485, III, do CPC é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença. 2- Em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006698220218110110, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III /CPC)– IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SOMENTE OCORRE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A inércia do credor no cumprimento de sentença não conduz à extinção do processo por abandono, mas à suspensão e arquivamento do processo, nos termos ao art. 921 do Código de Processo Civil, porquanto a extinção da execução somente ocorre nos termos do art. 924 do referido diploma legal.
(N.U 1001352-22.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).

Destaca-se que “
na hipótese de inércia do Credor na fase executiva, o procedimento adequado é a suspensão e o arquivamento provisório do processo, conforme prevê o art. 921 do CPC, sendo a extinção da execução permitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 924 do CPC
” (N.U 1000251-72.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Portanto, em casos como o presente, em tese configurado abandono de causa, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Logo, não há dúvidas do desacerto da sentença extintiva, devendo-se privilegiar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença combatida, determinando o prosseguimento do processo.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025